Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. STJ. IAC no 14. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Incidente de Assunção de Competência IAC no 14. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Portanto, a parte interessada tem a faculdade de eleger o Ente Público contra o qual ajuizará a ação em caso de pretensão de fornecimento de medicamentos, não sendo exigida a presença da União no polo passivo.
2 – Repercussão Geral. Tema 1234. Tutela de urgência. De acordo com a decisão proferida pelo STF em tutela de urgência, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
3 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)